Tribunal: TJMT
Processo: 1018223-40.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018223-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BELMIRO BEDIN - CPF: 005.804.579-15 (AGRAVADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO - CPF: 022.285.181-31 (ADVOGADO), IZABELA BEDIN - CPF: 041.379.591-88 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DECLAROU PREJUDICADO O RECURSO, EM DECORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. AUTOS DE REFERÊNCIA SENTENCIADO NA ORIGEM.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO
ANULATÓRIA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão da sentença prolatada nos autos da nominada
ação anulatória com pedido de tutela de urgência,
na qual foi proferida a decisão agravada,
é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória com pedido de tutela de urgência
proposta por
Belmiro Bedin
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, em processo administrativo ambiental, não se opera a prescrição intercorrente, ante a ausência de previsão no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932. De qualquer forma, “
houve movimentação processual consistente na juntada de AR em 04/11/2010 e 06/11/2010, seguidas de despacho em 21/10/2013, razão pela qual não há que se cogitar no decurso do prazo de 03 (três) anos para configurar a prescrição intercorrente
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 26483998).

Contrarrazões (Id.
31350993
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 35000489), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
No caso em exame, concluo pela presença do referido pressuposto já que é muito
provável
a configuração da prescrição intercorrente da constituição do crédito tributário no âmbito da SEMA, pois, conforme bem demonstram os documentos acostados à inicial, em especial, a cópia do processo administrativo, logo após a juntada das alegações finais pelo autor, em
13/09/2010

(fls. 59), o feito permaneceu paralisado no âmbito da Secretaria Estadual do Meio Ambiente por mais de três anos, somente sendo impulsionado no dia
21/10/2013

(fls. 73), com o encaminhamento à decisão final.

É forte, portanto, a
probabilidade

da configuração da prescrição intercorrente do procedimento administrativo, o que é suficiente para a suspensão do respectivo crédito tributário, especialmente diante da ausência de qualquer contribuição do autor para esse desiderato.

[...]

O perigo de dano, segunda condição para o deferimento da tutela de urgência, é indiscutível nos autos tendo em vista os prejuízos advindos ao requerente em decorrência da inscrição do débito em dívida ativa e do ajuizamento da competente execução fiscal.

De rigor, portanto, a concessão da tutela provisória de urgência.

Pelo exposto,
defiro o pedido de tutela de urgência
formulado pelo autor para
suspender
o crédito tributário expresso na Certidão de Dívida Ativa nº 20191205572, garantindo ao requerente o direito de obter certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa junto ao fisco estadual, bem como, o direito de não ter o nome incluído no cadastro dos órgãos de restrição de crédito até a sentença.

Cite-se o réu para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. (Id. 26075477, fls. 62/63).

Ação
anulatória com pedido de tutela de urgência
proposta por
Belmiro Bedin

contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de anular a “
Certidão de Dívida Ativa nº 20191205572, diante da inconsistência da multa lavrada no Auto de Infração nº 120970/2019, perfectibilizada no Processo Administrativo n. 652934/2009
” (Id. 26075476, fls. 18).

O Acórdão nº 219, de 20 de outubro de 2017, do Conselho Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso, no essencial, é do seguinte teor:

[...] Processo nº 652934/2009

Recorrente – Belmiro Bedin

[...] Auto de Infração n. 120970, de 02/09/09. Por fazer uso de fogo em área agropastoril quantificada em 164,243 hectares, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Parecer Técnico n. 332/CG/SMIA/2009. Decisão Administrativa n. 1.156/SUNOR/SEMA/2014, pela homologação do Auto de Infração n. 120970, arbitrando multa de R$ 164.243,00 (cento e sessenta e quatro mil e duzentos e quarenta e três reais), com fulcro no artigo 58 do Decreto Federal 6.514/08. Requer o recorrente a ocorrência da prescrição, já que, entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa passaram-se mais de 5 (cinco) anos. Requer a prescrição, pois qualquer ato de apuração referente ao Auto de Infração n. 120970, conforme estabelece o artigo 21 e seus parágrafos do Decreto Federal 6.514/08, encontra-se indubitavelmente evidenciado o instituto da prescrição. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos, decidiram os membros da 3ª Junta de Julgamento de Recursos, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo recorrente, acolhendo o voto do relator, mantendo a multa de R$ 164.243,00 (cento e sessenta e quatro mil e duzentos e quarenta e três reais) arbitrada na Decisão Administrativa n. 1.156/SUNOR/SEMA/2014, com fulcro no artigo 58 do Decreto Federal 6.514/08. Quanto a alegada ocorrência da prescrição, não deve prevalecer, eis que conforme os autos vários atos foram praticados pelo órgãos ambiental para instrução do procedimento até a decisão administrativa.

[...]

Cuiabá, 20 de outubro de 2017. [...] (Id. 26075477, fls. 37).

Em decorrência, a Certidão de Dívida Ativa nº 20191205572, registra:

[...] Infração: Queimada Rural - UPF

Descrição Infração: Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do Órgão competente.

Enquadramento: Queimada Rural

Penalidade: Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do Órgão competente.

Descrição Complementar: Fato: por fazer uso de fogo em área agropastoril quantificada em 164,243 ha sem autorização ambiental.

Infração: Lei Federal 9.605/98 dos Art. 54 e 70 e do Dec. Federal 6.514/08 dos Art. 58 e 61.

Penalidade: Multa Administrativa.

Valor da Correção Monetária: R$ 103.367,73 [...]. (Id. 26075477, fls. 51)

Pois bem.

A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE MAIO DE 2020.

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL, A 2ª VOGAL AGUARDA.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Anulatória nº
1006393-54.2019.8.11.0040
, movida por
BELMIRO BEDIN
, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, para suspender o crédito tributário representado na Certidão de Dívida Ativa nº 20191205572, determinando a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como a abstenção de inscrição nos cadastros restritivos de crédito.

O e. Des. Luiz Carlos da Costa proferiu voto no sentido de conceder provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e indeferir a tutela de urgência.

Para melhor análise dos autos, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Iniciada a apuração da infração ambiental pela Administração com a lavratura do auto de infração em 02/09/2009, o Agravado apresentou alegações finais em 13/09/2010.

Ato seguinte, fora proferido despacho, em 21/10/2013, juntada certidão em 19/09/2014 e proferida decisão administrativa em 13/11/2014.

Cumpre esclarecer que, o Decreto Estadual nº 1.986/2013 entrou em vigor em 01/11/2013, portanto, em momento posterior aos fatos narrados na exordial, aplicando-se, assim, ao caso, o Decreto Federal nº 20.910/1932,
verbis:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Feitas estas considerações, não se vislumbra o decurso do prazo prescricional de cinco anos, não ocorrendo assim, a prescrição.

Por fim, cumpre esclarecer que esta E. Corte possui precedentes no sentido de que, a Lei nº 9.873/99 e o Decreto nº 6.514/08 não se aplicam às infrações lavradas pelo órgão ambiental estadual.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – REJEIÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO E ATOS DE COBRANÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO O POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

(...)A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município. (...)”(N.U 1002355-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DE CITAÇÃO – AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO =

CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – TRANSFERENCIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONARIA PELAS OBRIGAÇOES DECORRENTES DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO – APELO

PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

(...)
Não se aplica o disposto na Lei nº. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal
.(...)” (N.U 0001335-15.2012.8.11.0111, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Ante o exposto, acompanho o voto do e. Relator, para conceder o almejado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

No julgamento do agravo de instrumento ocorrido no dia 26 de maio de 2020, proferi voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência, por não ser juridicamente admissível suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

[...]
Ação anulatória com pedido de tutela de urgência
proposta por
Belmiro Bedin
contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de anular a “
Certidão de Dívida Ativa nº 20191205572, diante da inconsistência da multa lavrada no Auto de Infração nº 120970/2019, perfectibilizada no Processo Administrativo n. 652934/2009
” (Id. 26075476, fls. 18).

O Acórdão nº 219, de 20 de outubro de 2017, do Conselho Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso, no essencial, é do seguinte teor:

[...] Processo nº 652934/2009

Recorrente – Belmiro Bedin

[...] Auto de Infração n. 120970, de 02/09/09. Por fazer uso de fogo em área agropastoril quantificada em 164,243 hectares, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Parecer Técnico n. 332/CG/SMIA/2009. Decisão Administrativa n. 1.156/SUNOR/SEMA/2014, pela homologação do Auto de Infração n. 120970, arbitrando multa de R$ 164.243,00 (cento e sessenta e quatro mil e duzentos e quarenta e três reais), com fulcro no artigo 58 do Decreto Federal 6.514/08. Requer o recorrente a ocorrência da prescrição, já que, entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa passaram-se mais de 5 (cinco) anos. Requer a prescrição, pois qualquer ato de apuração referente ao Auto de Infração n. 120970, conforme estabelece o artigo 21 e seus parágrafos do Decreto Federal 6.514/08, encontra-se indubitavelmente evidenciado o instituto da prescrição. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos, decidiram os membros da 3ª Junta de Julgamento de Recursos, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo recorrente, acolhendo o voto do relator, mantendo a multa de R$ 164.243,00 (cento e sessenta e quatro mil e duzentos e quarenta e três reais) arbitrada na Decisão Administrativa n. 1.156/SUNOR/SEMA/2014, com fulcro no artigo 58 do Decreto Federal 6.514/08. Quanto a alegada ocorrência da prescrição, não deve prevalecer, eis que conforme os autos vários atos foram praticados pelo órgãos ambiental para instrução do procedimento até a decisão administrativa.

[...]

Cuiabá, 20 de outubro de 2017. [...] (Id. 26075477, fls. 37).

Em decorrência, a certidão de dívida ativa nº 20191205572, registra:

[...] Infração: Queimada Rural - UPF

Descrição Infração: Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do Órgão competente.

Enquadramento: Queimada Rural

Penalidade: Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do Órgão competente.

Descrição Complementar: Fato: por fazer uso de fogo em área agropastoril quantificada em 164,243 ha sem autorização ambiental.

Infração: Lei Federal 9.605/98 dos Art. 54 e 70 e do Dec. Federal 6.514/08 dos Art. 58 e 61.

Penalidade: Multa Administrativa.

Valor da Correção Monetária: R$ 103.367,73 [...]. (Id. 26075477, fls. 51)

Pois bem.

A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

No entanto, ao analisar novamente a questão, em decorrência do pedido de vista, constatei
que a
ação anulatória com pedido de tutela de urgência

objeto deste agravo (Processo Judicial Eletrônico nº 1006393-54.2019.8.11.0040) foi sentenciada no dia 19 de junho de 2020, consoante informações publicadas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça.

[...] Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a prescrição do crédito tributário oriundo do auto de infração nº 120970 e processo administrativo nº 652934/2009, bem como, cancelar definitivamente o a CDA n° 20191205572.

Ratifico a liminar id. 24640288.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerente, no percentual que fixo 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inciso II, do §3º, do art. 3° do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

[...]

Sorriso/MT, 19 de junho de 2020. [...]. (Id. 48800455, fls. 5).

Desse modo, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que
deferiu a tutela provisória de urgência
, contra a qual o agravante interpôs este agravo de instrumento, já está superada pela sentença.

[...]
A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
(AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]

[...] É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).

[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).

[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.

2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Essas, as razões por que retifico o voto para
julgar
prejudicado o recurso, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 21 DE JULHO DE 2020:

APÓS O RELATOR TER LEVANTADO A QUESTÃO DE ORDEM E PROFERIDO VOTO NO SENTIDO DE DECLARAR PREJUDICADO O RECURSO, A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, DECLAROU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020